Tribunal: TJMT
Processo: 1039920-28.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039920-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Vaga de garagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ROBSON DE SOUZA SANTANA FILHO - CPF: 011.996.711-18 (APELADO), LIGYA CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.877.361-76 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MARIELLE JEANI PRASNIEVSKI DA SILVA - CPF: 945.747.742-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM NÃO CONFORME CONTRATO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL NÃO AUTORIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por
Marielle

Jeani

Prasnievski
da Silva e Robson de Souza Santana Filho, determinou a criação de vaga de garagem conforme contrato, condenou a ré a pagar R$ 10.000,00 de indenização por danos morais a cada autor, e distribuiu os ônus de sucumbência em 70% para a ré e 30% para os autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a realocação da vaga de garagem configura descumprimento contratual passível de responsabilização; e (
ii
) se o valor da indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado prevê a entrega do imóvel com vaga de garagem específica, conforme descrito no instrumento de compra e venda, e a alteração unilateral não autorizada constitui descumprimento contratual.

O Código de Defesa do Consumidor exige informações claras e a adequação dos serviços às expectativas geradas, conforme disposto no art. 6º, III, da Lei 8.078/1990. A modificação sem consentimento dos autores violou esse direito, gerando vício de qualidade.

Os transtornos sofridos pelos autores, que precisaram buscar vagas provisórias e se expuseram a insegurança e constrangimento, justificam a indenização por dano moral, reconhecida pela jurisprudência.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor é adequado e proporcional, considerando a função pedagógica e compensatória da indenização, em face do porte econômico da ré e da gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral da vaga de garagem designada em contrato, sem autorização do comprador, configura descumprimento contratual que enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.142.869/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.

TJMT, N.U 0000740-90.2016.8.11.0041, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que lhe movem
MARIELLE JEAN
I PRASNIEVSKI DA SILVA
e
ROBSON DE SOUZA SANTANA FILHO
,
julgou
parcialmente procedente a ação, para
:

a)
determinar a ré a criação de a vaga de garagem relacionada ao imóvel adquirido, conforme previsto no contrato firmado entre as partes;

b)
condenar a ré a indenizar
os au
tores pelos danos morais sofridos no
valor
de R$ 10.000,00 para cada, totalizando R$ 20.000,00,
com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento
;

c) c
onfirm
ar
a tutela provisóri
a;

d) distribuiu os ônus de sucumbência entre as partes, na proporção de 30% para os autores e 70% para a ré e fixou honorários
advocatícios em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido,
com a suspensão da exigibilidade em face dos autores por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

A apelante
sustenta a necessidade de reforma da sentença
, porque afirma que cumpriu rigorosamente as obrigações contratuais e legais relacionadas à construção e entrega do empreendimento, que o imóvel foi inspecionado tanto por seus técnicos quanto por fiscais municipais, conforme o Código de Obras e que todos os requisitos foram atendidos antes da entrega das unidades, bem como que ausência
de reclamações durante as vistorias realizadas pelos compradores

confirma a regularidade do empreendimento, inclusive no que tange às vagas de garagem.

Alega que os apelados participaram da vistoria para a entrega do imóvel e, à época, não manifestara
m qualquer irregularidade sobre a vaga de garagem que lhes foi destinada.

M
enciona que houve uma realocação interna das vagas para otimizar o uso do espaço do condomínio, mas isso não implicou em prejuízo concreto aos
a
pelados
, sob o fundamento de que
a mudança não configura descumprimento contratual, tampouco gera direito à indenização por dano material ou moral.

A
duz
que não há nexo causal comprovado entre sua conduta e os alegados prejuízos materiais e morais.

Pugna pelo
provi
mento ao recurso
e, subsidiariamente, pela
redução do valor fixado para os danos morais
.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
251138285
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se houve descumprimento contratual ou se a realocação da vaga é suficiente para afastar a responsabilidade ou, ainda, saber se é cabível a indenização por danos materiais e morais, bem como se os valores fixados são proporcionais e razoáveis.

Entendo que não assiste razão à apelante.

Primeiramente, porque a
obrigação contratual firmada entre as partes previa a entrega do imóvel com uma vaga de garagem específica, conforme descrito no contrato de compra e venda e na matrícula do imóvel
(Id.
251137348 - Pág. 3
e Id.
251139167
), como se lê:

A defesa apresentada pela ré, de que a realocação das vagas para otimização do espaço não configuraria descumprimento contratual, não prospera, máxime porque o Código de Defesa do Consumidor assegura que o fornecedor deve prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme preceituado no art. 6º, III, e deve garantir a adequação daquilo que foi anunciado:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”

No caso, a mudança unilateral da localização da vaga não foi previamente autorizada pelos autores e configurou alteração substancial do contrato, acarretando um vício de qualidade na prestação do serviço.

Além disso, o
s autores, ao tomar
em
posse do imóvel, constataram que a vaga de garagem designada não existia no local prometido,
o que lhes
ger
ou
transtornos
significativos e
os
obrig
ou
a buscar vagas provisórias, sujeitando-
os
a situações de insegurança e constrangimento.

Acerca da matéria, a
jurisprudência pacífica deste Tribunal e de cortes superiores reconhece que o descumprimento de obrigação contratual por parte de uma empresa fornecedora de serviços imobiliários, quando acarreta abalos psicológicos e transtornos diários, configura dano moral indenizável.

No caso, os autores tiveram seus direitos à segurança e à comodidade lesados, já que a falta da vaga de garagem os expôs aos constrangimentos já relatados. Essa situação somada à demora superior a três anos para a regularização da situação reforça a necessidade da reparação moral.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

2. Os
aclaratórios
são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (
arts
. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024.)

Ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VAGA EXTRA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA VAGA AO IMÓVEL DA COMPRADORA – NOTIFICAÇÃO DA CONSTRUTORA – ALIENAÇÃO POSTERIOR À TERCEIROS – OFERTA DE VAGA MENOR E DISTINTA – DANOS EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Além da ocorrência de erro pela construtora ao não vincular a vaga de garagem extra adquirida pela proprietária de unidade em condomínio, a referida vaga foi novamente alienada a terceiros, sendo que após ciência do equívoco, o direito da primeira adquirente foi preterido em relação ao último comprador, cuja a alternativa para solução da controvérsia foi a oferta de vaga de garagem com características distintas e de qualidade inferior à adquirida originalmente, conforme conclusão de laudo pericial realizado em juízo, evidenciando-se os danos morais e o direito
a
restituição do valor a título de dano material.

Deve ser mantida a decisão agravada que manteve a sentença, uma vez que não fora demonstrada a impropriedade da decisão e, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito” (TJMT, N.U 0000740-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 25/05/2020).

Quanto ao valor fixado para os danos morais, de R$ 10.000,00 para cada autor, entendo que está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da empresa ré e a função reparatória e pedagógica da indenização
, portanto o
montante se mostra adequado para mitigar os prejuízos sofridos pelos autores e desestimular a repetição de condutas semelhantes pela empresa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024